Tribunal: TJDFT
Processo: 0737490-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737490-77.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REAJUSTE SALARIAL. VARIAÇÃO DO IPC. PLANO COLLOR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES ANTERIORMENTE CONCEDIDOS COM A MESMA FINALIDADE. FATO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE CONSIGNAÇÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRIMAZIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO. 1. Apesar de não existir consignação expressa no título executivo, de que os reajustes já concedidos por leis distritais deveriam ser compensados com o percentual requerido, tal instituto deve ser aplicado, para que não ocorra o enriquecimento ilícito dos servidores substituídos, já que “deve ser considerada questão relacionada com a justiça da decisão e com outros valores morais, tais como a probidade e a boa-fé, sendo difícil conceber que, na satisfação de um direito, seja possibilitado o prejuízo da outra parte e o enriquecimento sem causa, restando induvidoso que, ao manejar os embargos à execução, jamais pretendeu o Distrito Federal questionar o direito judicialmente e legalmente reconhecido, e sim apenas delimitar o que seria efetivamente devido”. (AgInt no AREsp n. 465.900/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 22/3/2018.) 2. Assim, ainda que não alegada a compensação, em momento oportuno, pelo Distrito Federal, não se pode admitir que determinada parcela de servidores seja beneficiada com o pagamento de reajuste em duplicidade, porquanto a verba concedida pela legislação possui o mesmo objetivo da verba executada nos presentes autos, qual seja a recomposição da defasagem salarial existente. 3. Desse modo, a solução do conflito entre os princípios em questão, ainda que excepcional, deve ser a de primar pelo interesse público, com o fim de evitar graves prejuízos e consequências para a coletividade, em razão do recebimento de verba em duplicidade por diversos servidores (considerando a quantidade de ações similares à presente), sob o manto da coisa julgada. 4. Ademais, deve-se ressaltar que o agravante não nega a concessão dos reajustes pelas leis editadas, sendo fato incontroverso. 5. Agravo de Instrumento não provido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, 322, §1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, 368 e 369, ambos do Código Civil, afirmando que a compensação do crédito perseguido com os reajustes estaria preclusa, em virtude de não ter sido apresentada ao tempo do processo cognitivo, sendo que os aumentos foram concedidos antes do trânsito em julgado da sentença condenatória; acrescentam que, para fins de compensação, exige-se a elaboração por parte do recorrido de cálculos contábeis confirmatórios que demonstrem de forma clara e inequívoca que tais aumentos propiciaram ganhos reais; b) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 1o da Lei 6.899/1981, porque sobre os reajustes reconhecidos no título executivo devem incidir no mínimo a correção monetária por índices oficiais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, sustenta afronta aos artigos 5o, caput, inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Em contrarrazões a ambos os apelos, o DF requer a majoração dos honorários de advogado. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 103, § 3o, do CDC, 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, 535, inciso VI, todos do CPC 368 e 369, ambos do CCB. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O apelo extraordinário, por sua vez, não merece trânsito no tocante à suposta contrariedade aos artigos 5o, caput, incisos II, XXII, XXXVI, LXXVIII, e 37, incisos X e XV, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados preceitos, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, no que se refere ao pedido majoração dos honorários de sucumbência, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015